Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de preferência em precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício da credora LUZIA ALVES ARAUJO DE GODOI, indicada na requisição de ID 13765554. Considerando que o adiantamento preferencial somente é autorizado pela Constituição da República em se tratando de créditos de natureza alimentar (art. 100, § 2°) e que o presente precatório possui natureza comum, consoante natureza do crédito descrita no ID 13765554, REVOGO a decisão que deferiu o benefício e INDEFIRO o pedido formulado no ID 15919904. Por conseguinte, indefiro o pedido de preferência constitucional formulado pela credora LUZIA ALVES ARAUJO DE GODOI, devendo-se aguardar o pagamento do crédito na ordem cronológica. Dê-se vistas ao Ente Devedor. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto